Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 19 DA Lei n.o 11.101/2005. JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA. NOVOS DOCUMENTOS. NÃO COMPROVADOS. ERRO ESSENCIAL. REDISCUSSÃO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que correto o indeferimento da petição inicial, tendo em vista que configurada a inadequação da via eleita, dado que o caso não se trata de descoberta de falsidade ou de novos documentos, ocorrência de dolo, simulação, fraude ou erro essencial, mas sim tentativa de rediscussão da sentença em outros autos.
3. No caso em análise, as supostas nulidades do crédito tributário foram descartadas, posto que não comprovadas, não havendo que se falar em obrigatoriedade do Juízo Falimentar decidir sobre a validade do crédito.
4. A embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.